Tribunal: STF
Processo: RE 84805
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISAO DE VEICULOS COM DANOS EM PREDIO
COMERCIAL. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO PREJUIZO MATERIAL. POSSIBILIDADE,
CONFORME A RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL (RE N. 79.663, DE
18.9.75), SERVINDO, PARA ESTE OBJETIVO, OS INDICES DE CORREÇÃO
MONETÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.